Tribunal: TJMT
Processo: 0008535-98.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008535-98.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), AILTON SIDINEI DE SOUZA (APELANTE), JOSÉ CARLOS DE TAL (APELANTE), LUCIA DE TAL (APELANTE), LUCI FERREIRA DOS SANTOS (REPRESENTANTE), LUCI FEREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.450.901-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- REINTEGRAÇÃO DE POSSE-
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL NO PRIMEIRO GRAU – REJEIÇÃO-
IRREGULARIDADE SUPRIDA EM RAZÃO DA MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA EM SEGUNDA INSTÂNCIA –
MÉRITO
– PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 186, § 2o DO CPC- INEXISTÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO- DILIGÊNCIA QUE NÃO DEPENDIA DE PRONUNCIAMENTO PESSOAL DAS PARTES ENVOLVIDAS NA DEMANDA- INTIMAÇÃO, INCLUSIVE, DESNECESSÁRIA EM RAZÃO DA REVELIA ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NOS AUTOS – OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA- MEROS DETENTORES- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que a ausência de manifestação do
Parquet
em primeira instância nas causas em que deveria oficiar, pode ser suprida pela manifestação do Procurador de Justiça em segunda instância, sem que haja a necessidade de nulificar o julgamento do feito.

A diligência determinada pelo julgador singular não dependia de informação pessoal das partes, pois o magistrado pediu para manifestar acerca do pedido formulado pelo Município no tocante ao julgamento antecipado da lide.

Aliás, sequer seria necessário a intimação da Defensoria Pública, uma vez que, embora ela tenha se manifestado em momento anterior nos autos, não houve apresentação de contestação, ou seja, as partes requeridas são revéis, de maneira que em relação a eles o prazo transcorre sem necessidade de intimação.

Ademais se mostra incontroverso nos autos que os Recorrentes estavam ocupando imóvel público, o qual não é passível de proteção possessória, configurando a posse de bem público mera detenção.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL- REINTEGRAÇÃO DE POSSE-
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL NO PRIMEIRO GRAU – REJEIÇÃO-
IRREGULARIDADE SUPRIDA EM RAZÃO DA MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA EM SEGUNDA INSTÂNCIA –
MÉRITO
– PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 186, § 2o DO CPC- INEXISTÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO- DILIGÊNCIA QUE NÃO DEPENDIA DE PRONUNCIAMENTO PESSOAL DAS PARTES ENVOLVIDAS NA DEMANDA- INTIMAÇÃO, INCLUSIVE, DESNECESSÁRIA EM RAZÃO DA REVELIA ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NOS AUTOS – OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA- MEROS DETENTORES- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que a ausência de manifestação do
Parquet
em primeira instância nas causas em que deveria oficiar, pode ser suprida pela manifestação do Procurador de Justiça em segunda instância, sem que haja a necessidade de nulificar o julgamento do feito.

A diligência determinada pelo julgador singular não dependia de informação pessoal das partes, pois o magistrado pediu para manifestar acerca do pedido formulado pelo Município no tocante ao julgamento antecipado da lide.

Aliás, sequer seria necessário a intimação da Defensoria Pública, uma vez que, embora ela tenha se manifestado em momento anterior nos autos, não houve apresentação de contestação, ou seja, as partes requeridas são revéis, de maneira que em relação a eles o prazo transcorre sem necessidade de intimação.

Ademais se mostra incontroverso nos autos que os Recorrentes estavam ocupando imóvel público, o qual não é passível de proteção possessória, configurando a posse de bem público mera detenção.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR- AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL NO PRIMEIRO GRAU

A Procuradoria de Justiça em seu parecer alega que a sentença deve ser anulada tendo em vista que a lide versa sobre litigio coletivo pela posse de terra urbana, a teor do disposto no artigo 178, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem, referida preliminar não merece acolhida.

De acordo o artigo 178 do Código de Processo Civil elenca as possibilidades de intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, figurando-se dentre as hipóteses os litígios que envolvam posse de terra rural ou urbana, situação que se amolda ao caso em análise.

Porém, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que a ausência de manifestação do
Parquet
em primeira instância nas causas em que deveria oficiar, pode ser suprida pela manifestação do Procurador de Justiça em segunda instância, sem que haja a necessidade de nulificar o julgamento do feito, desde claro, que inexistam prejuízos à parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. 1. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 2. CURADOR ESPECIAL NÃO INTIMADO PESSOALMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA 83/STJ. 3. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. SUPRIMENTO. PRECEDENTES. 4. ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA USUCAPIÃO. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 5. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão foi omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 3
. A falta de intervenção do Ministério Público em primeiro grau pode ser suprida pela atuação da Instituição perante o Colegiado em segundo grau. Além disso, incumbe ao próprio Órgão Ministerial a análise do interesse público no caso concreto
.

Precedentes.

(...)

6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1720264/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018)

Posto isso, rejeito a preliminar ventilada.

VOTO -MÉRITO

Ressai dos autos que o Município de Barra do Garças ajuizou ação de reintegração de posse com pedido de liminar em face de Ailton Sidinei de Souza e outros, aduzindo que os requeridos invadiram área de preservação permanente no Loteamento Residencial Jardim dos Ipês naquela cidade, no qual estão construindo casas e barracos de madeiras e lonas.

Narra que, por se tratar de bem público não é possível conferir aos invasores a proteção possessória, postulando pela concessão da liminar de reintegração de posse.

A liminar possessória foi deferida pelo magistrado singular.

Expedido mandado de reintegração de posse e citação, houve o decurso do prazo sem que os requeridos apresentassem contestação nos autos (ID n. 33229450).

O município peticionou nos autos pugnando pelo julgamento antecipado da lide, considerando que houve a desocupação do imóvel.

O Juízo de primeiro grau determinou a intimação da Defensoria Pública para se manifestar acerca do pedido de julgamento da lide, ocasião em que pugnou pela intimação pessoal dos requeridos (ID n. 33229464).

Após sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, os Apelantes pugnam pela nulidade da sentença sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau deixou de atender o pedido formulado pela Defensoria Pública consistente na intimação pessoal destes na forma do artigo 186, § 2o do Código de Processo Civil, o qual preconiza:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 2o
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
.

Na situação posta em análise, inobstante o pedido formulado pela Defensoria Pública que assiste aos Apelantes, a diligência determinada pelo julgador singular não dependia de informação pessoal das partes, pois o magistrado pediu para manifestar acerca do pedido formulado pelo Município no tocante ao julgamento antecipado da lide.

Aliás, sequer seria necessário a intimação da Defensoria Pública, uma vez que, embora ela tenha se manifestado em momento anterior nos autos, os Apelantes são revéis, ou seja, não houve apresentação de contestação, transcorrendo
in albis
o prazo, conforme se observa da certidão acostada no ID n. 33229450.

Nesse contexto, impossível acolher a tese de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa das partes.

Ademais, mostra-se incontroverso nos autos que os Apelantes estavam ocupando bem público os quais não são passíveis de proteção possessória, configurando a posse do imóvel público mera detenção.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ.IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESAFETAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERGUIDAS EM IMÓVEL PÚBLICO E DE RETENÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

8. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ocupação de bem público, embora dela possam surgir interesses tuteláveis, é precária. (...) 3. A retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas" (REsp n. 1.025.552/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Relatora p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 23/5/2017, DJe 18/5/2017).
Além disso, "na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois, como o imóvel público é insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 183, § 3o, da CF, "o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé
" (EDcl no REsp n. 1.717.124/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 29/3/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

(...)

10. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 815.473/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. - Cumpre à parte autora, nas ações possessórias de manutenção de posse, comprovar o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC. - No caso em julgamento, a parte autora não comprovou o exercício da posse qualificada, eis que, nos bens públicos a posse é inerente ao domínio, sendo considerado mero detentor o particular que se encontra no imóvel. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70080314628, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 23-05-2019)

Desse modo, por qualquer ângulo que se analise a questão em debate, não há que se falar em anular a sentença recorrida, devendo ser mantida na íntegra.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020